Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de revisão de alimentos, contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, que pretendia a redução da obrigação alimentar de 30% para 16% do salário mínimo ou, alternativamente, para 20% do salário mínimo.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. Na revisão de alimentos, é ônus do alimentante a prova da modificação da capacidade contributiva, porém, no caso dos autos, não foi constatada a piora da situação financeira do genitor, pois ele já estava desempregado quando a verba alimentar foi fixada, de modo que não há razão para o acolhimento do pedido revisional.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.